Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-03.2018.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003371-03.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 049.261.571-36 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAINE SAMARA GUTIERREZ ELOI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

PROVIDÊNCIA CONCEDIDA EM DECISÃO EXARADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. APELO
CONHECIDO
, NO ENTANTO,
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o Juízo oficiante lançou título judicial condenando o réu ao pagamento das custas processuais, mas, após receber o recurso de apelação se retratou conferindo gratuidade da justiça aqui visada, não há outro caminho, a não ser, conhecendo do pedido defensivo, por manifesta carência de interesse recursal, julgá-lo extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ricardo Antônio da Silva
foi condenado pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
, à pena de
20 dias
de
prisão simples
em regime
aberto
pela prática de Contravenção Penal
Vias de Fato no âmbito das relações domésticas
(art. 21, Decreto Lei no. 3.688/41 com as implicações da Lei Maria da Penha), bem como condenado ao
pagamento de custas processuais
, com espeque no art. 804 do CPP.

No final do
decisum,
o magistrado aplicou a detração penal e constatou que
Ricardo
já teria cumprido integralmente a pena restritiva de liberdade, já que ficou preso preventivamente entre 27.09.2018 a 22.03.2019 (ID 178196712).

Irresignada, a d. Defesa postula, tão somente, a isenção do pagamento das
custas processuais
(ID 178196724).

No entanto, após receber o Recurso de Apelação, o d. Juízo
modificou parte da sentença
, tendo em vista erro material quando condenou o réu ao pagamento de custas processuais, para corrigi-la nesse ponto e, assim,
conferir gratuidade das referidas custas
(art. 99, §3o do CPC) (ID 178196715).

As
contrarrazões
ministeriais

são pelo
não conhecimento
do apelo em virtude da correção exarada pelo magistrado, mas se conhecido, pelo
desprovimento
(ID 178196726).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
não conhecimento d
o recurso devido à ausência de interesse recursal (ID 182376198),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ISENÇÃO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO – PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 27.09.2018, em via pública, em Rio Branco-MT,
Ricardo Antônio da Silva
agrediu a vítima
Jaine Samara Guitierrez Eloi,
sua companheira,

deferindo-lhe tapas e empurrões, momento em que rasgou as vestes da vítima, deixando-a nua, por motivo de ciúmes.

Diante desse contexto,
Ricardo
foi denunciado como incurso nas penas do art. 21, Decreto Lei no. 3.688/41 com as implicações da Lei Maria da Penha. e após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular pela prática de Contravenção Penal Vias de Fato no âmbito das relações domésticas
,
à pena de 20 dias de prisão simples em regime aberto.

Anoto que a denúncia foi recebida em
30.10.2018
(ID 178196711 – Pág. 49), ao passo que a sentença foi proferida em
19.02.2021
(ID 178196712 – Págs. 100/103), razão pela qual não há que se falar em prescrição (artigos 107, 109 e 110 do CP).

Não há questionamento da defesa sobre
materialidade e a autoria da contravenção penal que está robustamente comprovada nos autos
.

É o relato do necessário.

O magistrado oficiante após fixar a pena definitiva em desfavor o réu pela prática do crime de Vias de Fato no âmbito doméstico, em 20 dias de prisão simples em regime aberto, aplicou a detração penal ressaltando nesse ponto que, inclusive, o réu já teria cumprido a pena, porque detido entre 27.09.2018 a 22.03.2019.

Ao final,
condenou o réu ao pagamento de custas processuais
, com base no art. 804 do CPP (ID 178196712 – Pág. 116).

A defesa interpôs o presente recurso de apelação, visando unicamente a
concessão da gratuidade das custas processuais,
porque o apelante encontra-se em estado de
hipossuficiência
, porquanto
representado por advogado dativo
(
Dr. Charles de Paula Almeida –
OAB no. 24735 – durante toda a instrução processual e
Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
– OAB/MT no. 25.464/O – para apresentar o presente recurso de apelação) (ID 178196724).

Anoto que, ao receber recurso de apelação na instância primeva, o sentenciante, em decisão exarada no ID 178196715, corrigiu o termo constante na sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais, para conferir gratuidade da justiça nos seguintes moldes:

“...
Em tempo, verifico a existência de erro material na sentença condenatória de ref. 146, eis que constou, nas DISPOSIÇÕES COMUNS, “CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.”, quando, durante o curso processual, notou-se que o réu faz jus à benesse de justiça gratuita.

Por isso, CONCEDO-LHE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, em razão do que dispõe o art. 99, §3o, do CPC.

De pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a necessidade de embargos declaratórios.

Posto isso, reconheço o erro material na mencionada sentença, razão porque A CORRIJO, de modo que SUSPENDO a exigibilidade do pagamento no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RETRO”. sic.

Diante desse quadro que se desenha, ao conceder o único pedido aqui visado pela defesa, em que o Juízo singular após receber o recurso de apelação
conferiu em decisão subsequente à sentença condenatória, a gratuidade de justiça ao réu
, forçoso reconhecer que
não
há mais interesse recursal do apelante na demanda.

Acerca do assunto, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”. (N.U 1005414-96.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Aliás, a d. PGJ ilustrou seu entendimento no parecer, de que há “clara ausência de interesse recursal, afinal, o juízo sentenciante reconheceu a existência de erro material na sentença e dispensou o pagamento das custas processuais anteriormente fixadas” (ID 182376198).

Logo, não há como julgar a pretensão deduzida pela Defesa neste recurso,
se em primeiro grau já obteve o que busca nesta sede recursal
, sem ofender os Princípios da Unicidade, Economia e Celeridade processual, despendendo desnecessariamente tempo e recursos de ordem material e pessoal, naturalmente escassos, o que, não se admite, atualmente, ante o notório acúmulo de serviço que grassa no Poder judiciário como um todo, e a constante e justa pressão dos jurisdicionados em busca de uma administração da justiça, célere, acessível, e eficaz!

Diante de tais circunstâncias apesar de conhecer do recurso de apelação, rendendo homenagem ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, e porque evidenciada a ausência de interesse recursal, o caso reclama a extinção do recurso sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
harmonia
com o parecer da d. PGJ,

que postulou decisão com fim semelhante,
conheço
do pedido defensivo, entretanto, pelas razões já expostas, inexistente o

interesse recursal,
julgo extinto
o recurso
sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024